Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005250-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA - CPF: 981.755.721-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005250-16.2020.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA

CLARO S.A.

Recorrido(s):

EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SERVIÇOS INCLUSOS NO PLANO CONTRATADO – DÉBITO DEVIDO – COBRANÇA SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Diferente do apontado pelo Reclamante, a Reclamada juntou áudio de ligação em que o consumidor admite que a contratação do plano CLARO CONTROLE 3G + MINUTOS ILIMITADOS se deu pelo valor mensal no montante de R$ 31,99 (trinta e um reais e trinta e nove centavos), o que indica que os serviços adicionais questionados, conforme informações prestadas pelo atendente da Reclamada, estão inclusos no plano, sem incidir qualquer cobrança adicional.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a ilicitude dos descontos efetuados “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo ” ,.

OPINO para reconhecer os danos de ordem material sofridos pela Autora, e por condenar a Ré à ressarci-la, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, totalizando o montante
R$ 416,00 (Quatrocentos e Dezesseis Reais) já em dobro
, nos termos artigo 42, parágrafo único do CDC.

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

No que concerne aos danos morais, julgo improcedente o pedido.

O Reclamante, em suas razões recursais, pugnou pela condenação da Reclamada a título de danos morais.

A Reclamada, por seu turno, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Reclamada.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou, em sua peça defensiva, áudio de ligação, onde o Reclamante busca informações sobre os serviços questionados na presente demanda, quais sejam: “claro banca” e “claro vídeo” (ID 54843951).

Na ocasião do atendimento, o atendente informou que referidos serviços estavam inclusos no plano contratado pelo Reclamante, sem que lhe gerasse cobranças adicionais.

Melhor explanando, o atendente indagou o consumidor se o valor do plano contratado não seria no valor de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos), sendo referido montante admitido pelo Reclamante, o que refuta a sua versão posta à inicial.

Ora, diferente do apontado pelo Reclamante, o plano contratado “CLARO CONTROLE 3G + MINUTOS ILIMITADOS”, não se deu pelo montante de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos), mas sim pelo montante de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos), tal como por ele admitido em ligação juntada pela demandada.

Desta feita, tem-se que os serviços questionados, de fato, encontram-se inclusos no plano contratado, não gerando qualquer cobrança adicional ao valor então informado ao consumidor quando da contratação de referido plano.

Saliento, resta refutada a alegação de venda casada, na medida em que a contratação envolveu plano de telefonia, o que, por corolário óbvio, envolve um conjunto de serviços a serem disponibilizados ao consumidor.

Assim, tenho que a Reclamada não incorreu em qualquer ato ilícito, cobrando o valor de acordo com o plano contratado, sendo os serviços questionados inclusos em referido plano em que não afeta o valor final do mesmo de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos), conforme observado nas faturas acostadas aos autos.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente CLARO S.A.
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Deixo de condenar a empresa Reclamada
CLARO S.A.
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, frente ao resultado do recurso.

Por outro lado, diante da sucumbência, condeno o consumidor
EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020